Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator